Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. DJE. ENDEREÇO CORRETO. ABANDONO. CREDOR. ART. 485, INC. III, DO CPC.
1. Na presente hipótese houve a extinção da execução nos termos do art. 485, incisos III, do CPC, em decorrência do abandono do processo pela credora.
2. Para a extinção do processo por abandono há a necessidade da intimação pessoal da parte demandante, bem como a intimação do procurador judicial respectivo por intermédio do Diário de Justiça, em observância à regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC.
3. No caso, diante da ausência de manifestação da parte interessada, o Juízo singular determinou a intimação pessoal da credora, com advertência a respeito da possibilidade de extinção do processo nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
4. Se a própria credora cadastrou nos autos o endereço onde receberia as intimações, tendo sido também indicado na petição inicial e na procuração, não pode agora alegar que ocorreu erro na intimação.
5. Nos termos do art. 771, parágrafo único, do CPC, aplicam-se subsidiariamente ao processo de execução as normas jurídicas que disciplinam o procedimento comum. 5.1. Em virtude da ausência de previsão específica no processo de execução para as hipóteses de abandono pelo credor, é possível a aplicação subsidiária do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.